Tribunal: STF
Processo: ARE 1542450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 54), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 52) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 20) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 16):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. OCUPAÇÃO DA FAIXA NON AEDIFICANDI. CONSTRUÇÕES IREGULARES AO LONGO DAS MARGENS DO RIO AMENDOEIRA E CONSTRUÇÕES COM PAVIMENTOS ACIMA DO NÚMERO PERMITIDO, SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO. 



    Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a condenação do ente público a destruir construções irregulares feitas nas margens do Rio Amendoeira e edificações de quatro a cinco pavimentos, sem licenciamento, bem como a recuperar a área degradada ambientalmente em decorrência da ocupação irregular do solo na Comunidade "Tijuquinha" na Estrada da Barra da Tijuca, no Itanhangá - Rio de Janeiro, conforme apurado em Inquérito Civil Público. 



    Sentença de procedência, que afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Apelação do Ministério Público pugnando pela reforma parcial da sentença, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários, uma vez que o artigo 18 da Lei nº 7.347/85 traz regra especial, que incide somente em relação ao autor. 



    Apelação do Município do Rio de Janeiro, pugnando pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos. Alegação de ausência de omissão e de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público nas políticas públicas, na escolha da alocação dos recursos, que são finitos. Aduz, ainda, o Município que é descabida sua condenação a realizar o Projeto de reflorestamento da mata ciliar, uma vez que a conduta geradora do dano, no caso, foi a invasão perpetrada pelas ocupações irregulares e que a omissão que lhe poderia ser imputada, não seria omissão própria, por descumprimento de um dever específico, não sendo possível lhe atribuir responsabilidade civil direta e imediata. 



    Inquérito Civil Público no qual foi verificada a existência de Construções irregulares ao longo da margem do Rio Amendoeira, com destruição da mata ciliar, causando danos ao meio ambiente. Existência, ainda, de diversas construções sem licenciamento e com diversos pavimentos, o que fere o princípio da dignidade humana, o direito à moradia digna, colocando em risco seus ocupantes. 



    Inércia do ente público durante o curso do inquérito civil público. 



    Município que tem o poder-dever de agir, no exercício do Poder de Polícia, quando diante de direitos fundamentais, como no caso, em que estava em jogo a preservação do meio ambiente e a garantia da observância do princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna. 



    Responsabilidade quanto ao dano ambiental que é objetiva, respondendo pelo dano tanto o poluidor direto quanto o indireto, no caso, o ente público, podendo este postular, pelas vias próprias, eventual direito de regresso. 



    Necessidade de se facultar ao Município a realização do reassentamento nos moldes do Decreto nº 38.197, de 16 de dezembro de 2013, dando-se, contudo, prioridade ao reassentamento na própria comunidade e, na impossibilidade, a indenização do imóvel e, como última opção o pagamento de auxílio habitacional temporário no valor definido no Decreto n° 32.115 de 12 de abril de 2010, até o reassentamento definitivo em outra moradia, que poderá ser localizada em local diverso do da comunidade. 



    Correto o afastamento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da aplicação da simetria, dando-se ao Réu o mesmo tratamento que teria o Ministério Público em caso de insucesso na ação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Desprovimento do 1º recurso, do Ministério Público e provimento parcial do 2° recurso do Município, somente quanto à forma de realização do reassentamento.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do Município apenas quanto à forma de reassentamento, mantendo, no mais, a condenação ao cumprimento de obrigações de fazer relacionadas à remoção de construções irregulares e recuperação de área ambientalmente degradada na comunidade Tijuquinha.



     Inicialmente, consigno que esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Estabelecida essa premissa – da qual não divergiu o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para concluir pela responsabilização do ente municipal, amparou-se na análise de normas infraconstitucionais, bem como nos fatos e nas provas constantes nos autos, inclusive no inquérito civil público e em documentos técnicos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    No caso em tela, restou incontroverso que o Município não atuou para conter a expansão das construções irregulares na faixa non aedificandi do rio Amendoeira, bem como a expansão vertical desordenada da comunidade.



    [...]



    Ressalte-se, outrossim, que durante o desenrolar do inquérito civil foram apontadas as irregularidades e requeridas medidas, mas o ente público se quedou inerte, sendo certo que não foi requerida a remoção de toda uma comunidade, mas tão somente das construções irregulares existentes ao longo das margens do Rio Amendoeira e das construções com pavimentos acima do número permitido, sem prévio licenciamento, uma vez que tais residências representam risco para os moradores, assim como as construções na margem do rio importaram em dano à mata ciliar, com a degradação do meio ambiente.



    [...]



    Confira-se o teor dos artigos 2°, 3° e 14° da Lei nº 6.938/81.



    [...]



    Destarte, temos que a responsabilidade civil em matéria ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral. 



    Logo, o Município responde como poluidor indireto pelos danos ambientais derivados da ocupação irregular do solo na Comunidade, nos termos do artigo 225, caput , artigo 30, inciso VIII e artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal e artigos 2°, incisos I, II e IV, 3°, inciso IV e 14, § 1°, da Lei n°6.938/81, uma vez que não exerceu de forma efetiva o seu dever de fiscalização, prevenção e controle urbanístico, no que tange à ocupação irregular do solo, com expansão vertical fora dos limites da área e sem licenciamento, bem como em relação à construção de imóveis em faixa non aedificandi, com danos à mata ciliar, pelo que deve apresentar o Projeto de Recuperação da Mata Ciliar e concretizá-lo, ressalvando-se a possibilidade de eventual direito regressivo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente